Tribunal: CARF
Processo: 11080.724787/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724787/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.730 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ARTUR SILVANO DA CUNHA DIENSTMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV). ISENÇÃO.
A isenção de rendimentos recebidos quando da rescisão de contrato de trabalho
somente é concedida quando restar comprovado nos autos que o empregador
instituiu programa de desligamento voluntário e que o contribuinte aderiu ao
mesmo. Tratando-se de desligamento sem justa causa não há que se falar em
PDV.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da exigência tributária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724787/2011-33
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724787/2011-33

Contra o interessado acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 11/19,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, formalizando um crédito
tributário de R$ 32.845,56.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
O lançamento refere-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
processo trabalhista 0770-2005-006-04-00-1, no valor de R$ 109.206,05.
Da impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 15/07/2011, conforme AR de fl. 20, e
apresentou impugnação de fls. 25/29, no dia 12/08/2011, argumentando, em síntese,
que:

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724787/2011-33

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROGRAMA DE DEMISSÃO
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724787/2011-33

VOLUNTÁRIA (PDV). TRIBUTAÇÃO.
Consideram-se Programas de Demissão Voluntária apenas os instituídos pelas pessoas
jurídicas a título de incentivo à demissão voluntária de seus empregados, e entende-se
como verba indenizatória contemplada pela dispensa de constituição de créditos
tributários, nos termos da IN SRF no 165, de 1998, os valores especiais recebidos a
título de incentivo à adesão a PDV; quaisquer outros rendimentos, mesmo que
decorrentes de acordo entre as partes e remunerados a título de indenizações, por
caracterizar mera liberalidade do empregador, devem compor o rendimento bruto para
efeito de tributação.
INTENÇÃO DO CONTRIBUINTE
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
consoante art. 136 do mesmo CTN.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal;
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos;
c) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos;
d) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a isenção aplicável sobre rendimentos complementares
recebidos decorrentes de rescisão do contrato de trabalho, em face da adesão ao Programa de
Incentivo às Saídas Voluntárias instituído pela fonte pagadora Brasil Telecom S/A.
Na fl. 35, é possível observar que o escopo do Programa “Apoio Daqui” visava
apenas mitigar os efeitos do Processo de Reestruturação da empresa Brasil Telecom S/A e não
possuía a intenção de criar um plano de adesão à demissão voluntária. Ademais, o plano não
abrange todos os empregados da empresa, mas apenas aqueles não incluídos no novo plano
organizacional, que receberiam uma indenização ao rescindirem seus contratos de trabalho.
Como bem pontuou a decisão de piso, o recorrente reconhece, em sua petição
inicial à Vara de Trabalho de Porto Alegre, que o programa é unilateral e busca atenuar os
impactos da reestruturação empresarial, motivo pelo qual indica que as indenizações foram
concedidas por decisão do empregador.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724787/2011-33

Destarte, para que um Programa de Demissão Voluntária (PDV) seja
caracterizado, é necessário que as verbas recebidas tenham natureza especial e incentivem o
desligamento, oferecendo oportunidades de forma genérica a todos os empregados. Tendo em
vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos
deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:

Da omissão de rendimentos
O presente lançamento aponta a infração de omissão de rendimentos no valor de R$
109.206,05.
Em sua peça de defesa, o contribuinte assevera que o valor questionado se refere a verba
de natureza indenizatória recebida a título de um Regulamento de Incentivo a Demissão
de Empregados, face a rescisão de contrato de trabalho com a fonte pagadora Brasil
Telecom S/A.
De início, diante dos elementos postos em discussão, cabe citar a legislação que trata da
matéria. O Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25.10.1966), em seu
art. 176, estabelece que a isenção é sempre decorrente de lei específica:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Ainda tratando de isenção, o CTN ao dispor sobre a “Interpretação e Integração da
Legislação Tributária”, assim determina:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(grifei)
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 3o, §§ 1o e 4o, assim prescreve:
Art. 3o - (...)
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...);
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título.
O art. 6o da citada lei, por sua vez, declara quais os rendimentos que estão isentos do
imposto de renda, e que, portanto, não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...);
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724787/2011-33

V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; (...) (grifei)
Assim, quaisquer outros rendimentos que não estejam especificados nos rendimentos
isentos do art. 6o da Lei no 7.713/1988, bem como que não estejam excluídos do
cômputo do rendimento bruto, nos termos do art. 39 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), estão sujeitos à incidência do imposto de renda.
O Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), em seu art. 43, versa sobre a tributação dos
rendimentos do trabalho, elencando uma relação exemplificativa, mas não exaustiva, de
tipos de rendimentos abrangidos:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o , Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1oe 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
III - licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em pecúnia;
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes de
multas ou receitas;
V - comissões e corretagens; (...)
Relativamente aos Programas de Demissão Voluntária, vale notar que se consideram
apenas os instituídos pelas pessoas jurídicas a título de incentivo à demissão voluntária
de seus empregados, e entende-se como verba indenizatória contemplada pela dispensa
de constituição de créditos tributários, nos ternos da IN SRF no 165, de 1998, os valores
especiais recebidos a título de incentivo à adesão a PDV.
Normatizando esse procedimento, o Ato Declaratório Normativo COSIT no 7, de 12 de
março de 1999, esclareceu que as verbas de que trata a IN SRF no 165, de 1998, são as
indenizatórias percebidas em virtude de adesão a PDV, não estando amparadas pelas
disposições do referido ato as demais hipóteses de desligamento, ainda que voluntário.
Ao regulamentar os procedimentos administrativos de aplicação dos dispositivos
citados, a Norma de Execução SRF/COTEC/COSIT/COSAR/COFIS no 2, de 2 de julho
de 1999, em seu item 01, dispõe que:
Consideram-se Programas de Demissão Voluntária apenas os instituídos pelas pessoas
jurídicas a título de incentivo à demissão voluntária de seus empregados. Não estão
incluídos nesse conceito os programas de incentivo a pedido de aposentadoria ou
qualquer outra forma de desligamento voluntário.
As exigências citadas têm por escopo a comprovação da existência de um Plano de
Demissão Voluntária. Dessa forma, busca-se afastar os casos de pagamento de
gratificações por mera liberalidade do empregador, não abrangidos pela IN SRF no
165, de 1998.
No presente caso, juntamente com a impugnação, o interessado anexou às fls. 05/08,
cópia de documento explicativo sobre o plano denominado “Programa Apoio Daqui”,
cuja meta principal seria reduzir o impacto decorrente do Processo de Reestruturação da
empresa Brasil Telecom S/A, por meio de ações de apoio aos desligados.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724787/2011-33

Analisando o referido documento, é possível verificar que o aludido Plano não seria
aplicável a todos os funcionários da empresa, mas somente em relação àqueles que não
estivessem contemplados no novo desenho organizacional da empresa, que receberiam,
dentre outras vantagens, uma indenização quando da rescisão do contrato de trabalho.
O próprio contribuinte, em sua petição inicial, junto a Vara de Trabalho de Porto
Alegre, às fls. 39/51, admite que o programa é unilateral e visa atender os impactos do
plano de reestruturação empresarial, conforme trecho abaixo colacionado:

Consoante se pode observar, os rendimentos apontados como recebidos a título de
indenização foram pagos ao contribuinte por mera liberalidade do empregador,
sujeitando-se, deste modo, à tributação mensal e na Declaração de Ajuste Anual.
Para caracterizar o PDV é necessário que as verbas recebidas pelo beneficiário tenham
natureza especial e caráter de incentivo ao desligamento da empresa, além de tal
oportunidade ser oferecida de forma genérica, e indistintamente, a todos os seus
empregados.
Ao contrário do que pleiteia o impugnante, embora o ato que praticou possa ser perfeito
juridicamente para fins trabalhistas, no que tange aos efeitos tributários, é preciso se
verificar a legislação tributária. Ademais, não é porque os particulares entram em
acordo sobre a denominação desta ou daquela verba recebida que isto se imporia à
Administração Tributária.
Com efeito, o § 4o do art. 3o a Lei no 7.713, de 1988 estabelece que “A tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e
da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do
imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título”.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o art. 6o, da
Lei 7.713, de 1988, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n.o 3000, de 1999 (RIR/1999), art. 39.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo que decorrentes de acordo entre as partes e
remunerados a título de indenizações, por caracterizar mera liberalidade do empregador,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a
isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre
decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do
CTN.
Falta de intenção
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724787/2011-33

O interessado alega que o erro na classificação dos rendimentos foi da fonte pagadora e
que ele não pode ser penalizado por algo que não deu causa.
Quanto a esta alegação, cumpre observar que o art. 3o do Decreto-Lei de Introdução ao
Código Civil, no 4.657 de 04/09/1942, é preciso quando assegura que: ninguém se
escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece.
Por outro lado, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, consoante art. 136 do mesmo CTN.
A atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do
art. 142 do Código Tributário Nacional, cabendo à esfera administrativa aplicar as
normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar argüições de
cunho pessoal.
Quanto à relevação de penalidade, esta não é possível se a remissão pleiteada não tiver
previsão legal, sobretudo em função do caráter restritivo da dispensa do cumprimento
de obrigações acessórias estabelecido no art. 111, III, do CTN.
Deste modo, deve ser mantida a omissão de rendimentos, conforme apurada no auto de
infração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 128
DF CARF MF
Original